Tribunal: STF
Processo: RE 598907
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 279/STF.



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso.



    Concluir diversamente do Tribunal de origem quanto à prescrição do direito pleiteado demandaria, no caso, o prévio exame da legislação infraconstitucional pertinente e do acervo probatório constante dos autos.



    Agravo regimental a que se nega provimento.